Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706278-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal com base no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (valor da causa igual ou inferior a R$ 7.454,85). O agravante alega, em síntese, que a execução fiscal foi ajuizada em 2002 e o débito atualizado é de mais de R$ 14.000,00. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que a execução fiscal tenha prosseguimento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que se possa vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator